Tribunal: TJDFT
Processo: 0726637-38.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0726637-38.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JULIANA MEDEIROS DA SILVA, EVERTON ANDRADE DINIZ AGRAVADO: ANTONIO CEZAR BARBOSA CARVALHO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por JULIANA MEDEIROS DA SILVA e outro contra decisão proferida pela MMa Juíza de Direito da 1a Vara Cível de Sobradinho, Dra Luciana Pessoa Ramos, que, em ação de reintegração de posse ajuizada por ANTONIO CEZAR BARBOSA CARVALHO, deferiu a liminar vindicada para “DETERMINAR QUE A PARTE RE DESOCUPE, NO PRAZO DE 5 DIAS, as duas casas da Chácara Santa Rita, bem como feche as duas portas abertas nos imóveis. Caso a parte ré não desocupe as casas, expeça-se mandado de reintegração na posse. Caso não feche as aberturas, autorizo o autor a fazê-lo, devendo juntar aos autos os custos da diligência.”. Em suas razões recursais, a requerida sustenta, em singela síntese, que o negócio jurídico entabulado entre as partes litigantes diz respeito à toda a área da(s) chácara(s) postas “sub judice”, no total de 4.000m2, e não apenas 800m2, como indica o instrumento de cessão de direitos. Afirma que possui “2 (duas) filhas gêmeas e um recém-nascido em casa, consequentemente, a manutenção da decisão, retirará seu direito estatuído em nossa Carta Magna, “DIREITO E IR E VIR”. Sequer está sendo possível adquirir água potável e gás de cozinha, visto que, o agravante não franqueia a passagem de veículos até a moradia dos agravantes. Além disso, há completa má-fé do agravado, uma vez que não cumpriu com o princípio da boa-fé objetiva, bem como o princípio da “pacta sunt servanda”, tendo em vista que não elaborou corretamente a cessão de direitos, tendo mencionado na cessão de direitos em nome da mãe do agravante, tão somente 800m2 do terreno (encravado), quando na realidade seriam os 4.000m2, constantes nas cessões de direitos dadas em garantia do negócio jurídico, até a quitação do preço.(cessões anexadas na data da audiência de justificação).” Requer, ao final, a concessão de efeito suspensivo ao recurso, a ser confirmado no mérito, para reformar a r. decisão agravada, cassando a liminar possessória deferida na origem. Subsidiariamente, requer a dilação do prazo para desocupação do imóvel, de no mínimo 60 (sessenta) dias. Preparo dispensado por força do benefício de gratuidade de justiça concedido na origem (ID 192775032 do processo referência). É o breve relatório. DECIDO. A legislação processual outorga ao Relator o poder de atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando houver risco de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, e desde que demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, I, do CPC). Em sede de juízo de cognição sumária, não vislumbro presentes os elementos cumulativos necessários à concessão do efeito suspensivo vindicado, senão vejamos. Eis, no que importa, o teor do decisum agravado: ““ANTONIO CEZAR BARBOSA CARVALHO ajuíza ação contra JULIANA MEDEIROS DA SILVA, EVERTON ANDRADE DINIZ e FRANCILENE BATISTA MENDES. A parte autora sustenta ter celebrado contrato de comodato com Everton referente a uma das casas situadas na Chácara Santa Rita, de sua titularidade. Pontua que Everton, com o passar do tempo, quis adquirir a casa emprestada, mas não o fez. Noticia ter negociado com Everton área de 800m2, situada na Chácara Chaves, vizinha a Chácara Santa Rita, sendo que Everton se comprometeu a ocupar a casa construída na Chácara Chaves. Posteriormente Everton, Juliana e Francilene ocuparam outra casa da Chácara Santa Rita, prejudicando a posse exercida pelo autor na área. Pede, em liminar, a reintegração na posse das duas casas ocupadas pelos réus na Chácara Santa Rita. Realizada audiência de justificação, a ré Juliana, desacompanhada de advogado, compareceu e declarou que seu marido Everton adquiriu área de 4.000m2 do autor, sendo que o autor somente emitiu documento de 800m2. Informa a entrega de bens e de dinheiro como forma de pagamento do prego ajustado. Argumenta que as casas questionadas pelo autor foram adquiridas por Everton. Diante da relevância dos argumentos expostos por Juliana em audiência, foi designada inspeção judicial bem como designada nova data para a audiência de justificação, com a finalidade de ouvir testemunhas. Nesta data foi realizada a inspeção judicial no local, bem como ouvida a testemunha do autor. Nenhuma das duas testemunhas da ré compareceu ao ato. É o relatório do necessário. Decido. A concessão de liminar em ação possessória exige a plausibilidade do direito invocado e o receio de dano. Pela inspeção judicial realizada na data de hoje, constatei que Juliana entende que seu marido Everton adquiriu a área da Chácara Chaves e toda a área da Chácara Santa Rita, ou seja, 4.000m2. Segundo o autor, a Chácara Santa Rita e vizinha Chácara Chaves, sendo que o autor vendeu a Everton 800m2 da Chácara Chaves. O fato de o autor ser titular de áreas vizinhas conhecidas como Chácara Santa Rita e Chácara Chaves foi demonstrada pelo documento de Id 185589221 e pelo documento juntado pela re nesta assentada, bem como pelo testemunho de Dilson Marques Brandao. Nao ha nenhuma evidência nestes autos de que o autor e Everton tenham, de fato, negociado toda a área da Chácara Chaves. Aliás, enquanto Everton não for localizado para ser citado ou enquanto não se manifestar formalmente nos autos solicitando ao juízo a declaração do negócio efetivamente celebrado com o autor, vale o disposto no contrato de Id 185589221, de forma que o juízo somente pode declarar que Everton adquiriu 800m2 da área possuída pelo autor na Chácara Chaves, dado que sobre esse ponto não há divergência entre as partes. Plausível a tese defendida pelo autor. No que diz respeito ao risco da demora, esse se evidencia pelo fato de a parte re ter empreendido modificações na estrutura interna dos três imóveis germinados, promovendo a abertura de portas para interligá-los, bem como pelo fato de a ré Juliana, até a presente data, não ter desocupado a casa menor da Chácara Santa Rita, não obstante a decisão proferida em sede liminar na audiência anterior. Ademais, Juliana e sua família tem a sua disposição a casa da Chácara Chaves que, embora simples e com necessidade de término, possui condições de habitação, tanto que uma pessoa ao menos já reside no bem. A parte tem moradia, de forma que não e justificável que permaneça no imóvel que, por ora, é de titularidade do autor. Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR PARA DETERMINAR QUE A PARTE RE DESOCUPE, NO PRAZO DE 5 DIAS, as I duas casas da Chácara Santa Rita, bem como feche as duas portas abertas nos imóveis. Caso a parte ré não desocupe as casas, expeça-se mandado de reintegração na posse. Caso não feche as aberturas, autorizo o autor a fazê-lo, devendo juntar aos autos os custos da diligência. (...)” Em primeiro lugar, cumpre pontuar e esclarecer que a r. decisão agravada determinou a reintegração liminar da posse em favor do autor em relação ao imóvel cujo alegado esbulho se deu a menos de ano e dia (casa maior), eis que, em relação a outro imóvel supostamente dado em comodato verbal (casa verde), a MM. a Juíza “a quo” deferiu a liminar em audiência de justificação pretérita, não havendo notícia da interposição de recurso, a tempo e modo. Outrossim, verifica-se que o pedido liminar formulado na petição inicial se reporta tão somente ao imóvel esbulhado há menos de ano e dia, conforme se verifica: “Liminarmente, seja determinado a desocupação do imóvel denominado casa maior, ao lado da casa verde (posse nova), situado no fundo da Chácara Santa Rita de Cássia, com a retirada de todos seus pertences pessoais, sob pena de multa diária não inferior à R$ 1.000,00 (hum mil reais), além do crime de desobediência;” Sem embargo, delimitada a matéria recursal, a questão em apreço, ao que se vê, gira em torno da posse de imóvel sobre o qual as partes também reivindicam a propriedade. Nesse aspecto, o autor agravado afirma que o imóvel invadido em 08/12/2023 era locado pelo Requerente para terceiros, conforme contrato que colaciona aos autos. Diz o demandante, ainda, que “chegou a realizar um negócio jurídico com o 1o Requerido, qual seja a venda de um imóvel “vizinho” à Chácara Santa Rita de Cássia, denominado Chácara Chaves, com área de 800m2. Negócio jurídico que não tem qualquer vínculo com a presente demanda.” Embora a agravante discorra fundamentos procurando comprovar a propriedade sobre área que engloba a(s) casa(s) da(s) chácara(s) em litígio, no total de 4.000m2, e não apenas 800m2, ou seja, procurando comprovar sua propriedade sobre o bem litigioso, despiciendas maiores elucubrações acerca deste instituto eis que trata-se de discussão sobre posse, não se revelando plausível, em sede de liminar possessória, tecer considerações aprofundadas (e distintas) sobre os institutos da propriedade e da posse, que deve, efetivamente, ser objeto de apreciação em momento próprio pelo d. Juízo monocrático. Para os fins da matéria em apreciação, observa-se que a melhor posse, a princípio e até que seja desconstituída tal assertiva, é do autor agravado, por possuir justo título sobre o imóvel objeto da demanda, conforme instrumentos de cessões de direitos c/c contrato de locação de imóvel colacionados aos autos. Por sua vez, a ré agravante não colacionou qualquer documento apto a comprovar sua posse legítima, sendo que nenhuma das duas testemunhas arroladas compareceu à audiência de justificação. O art. 1.208 do Código Civil dispõe que "não induzem posse os atos de mera permissão ou tolerância assim como não autorizam a sua aquisição os atos violentos, ou clandestinos, senão depois de cessar a violência ou a clandestinidade". Entende-se, ao menos nesse exame prefacial, que a comprovação dos fatos alegados pela demandada – real propriedade da área em litígio – reclama dilação probatória, devendo a matéria ser objeto de discussão e apreciação pormenorizada das provas, fatos e fundamentos a serem trazidos por ambas as partes litigantes, em obediência aos princípios da ampla defesa e do contraditório, de modo que se revela bem ponderado o decisum que, em detida análise ao conjunto probatório até então produzido nos autos, deferiu a liminar possessória. Pelo exposto, deve ser mantida, ao menos em sede de cognição sumária, a decisão que reintegrou o autor, ora agravado, na posse do imóvel objeto da r. decisão agravada. No que diz respeito ao pedido subsidiário, de dilação do prazo para desocupação do imóvel de no mínimo 60 (sessenta) dias, como exposto pela MMa Juíza monocrática, “Juliana e sua família tem a sua disposição a casa da Chácara Chaves que, embora simples e com necessidade de término, possui condições de habitação, tanto que uma pessoa ao menos já reside no bem. A parte tem moradia, de forma que não e justificável que permaneça no imóvel que, por ora, é de titularidade do autor.” Portanto, não se constata, por ora, fundamento fático ou jurídico apto a infirmar a r. decisão agravada, razão pela qual não se encontram presentes os requisitos cumulativos autorizadores da medida liminarmente postulada pela demandada agravante. Com essas considerações, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo "a quo”. Intimem-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhes, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). P.I. Brasília/DF, 29 de junho de 2024. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator